Tribunal: TJPA
Processo: 0802651-63.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802651-63.2023.8.14.0013

APELANTE: JOSE DOMINGOS DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena total de 08 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da apreensão de 01 espingarda calibre 36, 06 munições, 01 tablete de maconha (aprox. 69g), 30 invólucros da mesma substância e R$ 319,85 em espécie.

2.

A defesa suscitou nulidade da prova testemunhal por alegada violação ao art. 212, do CPP, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do delito de arma, reconhecimento de atipicidade material, aplicação do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se houve nulidade na colheita da prova testemunhal por violação ao sistema acusatório;

(II) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo;

(III) saber se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado;

(IV) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atuação judicial na inquirição de testemunha, quando limitada a esclarecimentos complementares, não viola o art. 212, do CPP nem o sistema acusatório, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

5. A materialidade e autoria do tráfico restaram comprovadas por laudo toxicológico definitivo, auto de apreensão e depoimento policial coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, sendo idônea a prova testemunhal de agentes públicos quando ausentes indícios de má-fé.

6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, associadas ao numerário apreendido e ao contexto da abordagem, evidenciam destinação mercantil da substância.

7. A apreensão de arma de fogo e munições em condições de funcionamento, atestadas por laudo pericial, configura o delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03, crime de perigo abstrato, sendo incabível a desclassificação para o art. 12, do mesmo diploma.

8. A apreensão simultânea de arma de fogo no contexto do tráfico constitui fundamento idôneo para afastar o redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

9. A dosimetria observou os critérios dos arts. 59 e 68, do CP, com fundamentação concreta para exasperação da pena-base, inexistindo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A complementação de perguntas pelo magistrado, para esclarecimento de fatos, não viola o art. 212, do CPP quando ausente demonstração de prejuízo. 2. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado. 3. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802651-63.2023.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA.PA

RECORRENTE: JOSÉ DOMINGOS DA SILVA CARVALHO

DEFESA: MARIA IZABELLA MOTA DA SILVA – OAB/PA 16.962

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ DOMINGOS DA SILVA CARVALHO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 32174573), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.06 (tráfico de drogas) e no art. 14 da Lei nº 10.826.03 (porte ilegal de arma de fogo), à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia (ID 32174543), no dia 23.08.2023, por volta das 00h00min, na Rua São Benedito, bairro São José, cidade de Capanema/PA, o Recorrente teria sido abordado em contexto de apuração de intensa movimentação no local, ocasião em que foram encontrados 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda calibre 36, 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, 01 (um) tablete de maconha de aproximadamente 69g (sessenta e nove gramas), 30 (trinta) invólucros pequenos de maconha e a quantia de R$ 319,85 (trezentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), imputando-lhe, em razão disso, a traficância e o porte irregular do armamento.

A denúncia foi recebida por decisão (ID 32174555), com designação de audiência de instrução e julgamento, e, ao final, sobreveio sentença em 24.09.2025 (ID 32174573), na qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, procedeu à dosimetria e fixou, pelo delito de tráfico, pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, afastando a incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343.06, por entender demonstrada dedicação a atividades criminosas, e, pelo delito do art. 14, da Lei nº 10.826.03, pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, somando-as em concurso material, com regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 33313034), a Defesa sustenta, em preliminar, nulidade da prova testemunhal por contaminação da imparcialidade, ao argumento de que a única testemunha policial que teria afirmado recordar os fatos apenas o fez após perguntas reputadas direcionadas do magistrado, em violação ao art. 212, do CPP e ao sistema acusatório, requerendo o desentranhamento ou desconsideração do depoimento. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, afirmando fragilidade e isolamento da prova oral policial; especificamente quanto ao delito de arma, requer absolvição por ausência de prova segura da posse/porte, ou, subsidiariamente, por ausência de laudo pericial apto a atestar a potencialidade lesiva, ou, alternativamente, a desclassificação para o art. 12, da Lei nº 10.826.03, além do reconhecimento de atipicidade material; ainda subsidiariamente, quanto ao tráfico, postula o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343.06), com redução máxima, regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos; por fim, requer a readequação da dosimetria, com afastamento de vetoriais negativadas.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 34167930), nas quais refuta os argumentos defensivos e sustenta a higidez da instrução, defendendo que o acervo probatório produzido é suficiente para amparar o decreto condenatório e que não há nulidade apta a comprometer a validade da prova testemunhal, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por manifestação (ID 34792667), opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, registrando que a preliminar de nulidade da prova testemunhal não merece acolhimento e que os pleitos absolutórios e subsidiários (inclusive desclassificação no delito de arma, tráfico privilegiado e revisão da dosimetria) não encontram respaldo para reforma do julgado, à luz dos elementos constantes dos autos.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso em seus regulares termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINAR

DA ALEGADA NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO.

Sustenta a Defesa a nulidade da prova testemunhal ao argumento de que a única testemunha que confirmou os fatos somente o teria feito após intervenções do magistrado, com perguntas supostamente direcionadas, em afronta ao art. 212. do CPP e ao sistema acusatório.

A preliminar
não merece acolhida
.

Conforme se extrai das razões recursais, a insurgência funda-se na alegação de que dois policiais não se recordavam dos fatos e que o terceiro apenas os rememorou após indagações judiciais. Todavia, da análise da sentença e do conjunto probatório, não se verifica qualquer atuação judicial que extrapole os limites do poder instrutório conferido ao magistrado.

O art. 212, do CPP estabelece a primazia das perguntas pelas partes, permitindo ao juiz complementar a inquirição para esclarecimento de pontos controvertidos. Tal atuação, quando destinada à busca da verdade real, não configura quebra da imparcialidade, mas expressão do poder-dever de condução do processo.

Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo à Defesa.

Os depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer elemento concreto que evidencie direcionamento indevido ou induzimento das respostas.

Como é cediço, incide, na espécie, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem comprovação de prejuízo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (
pas de nullité sans grief
), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso. (...)”

(STJ - AgInt no AREsp: 2509345 MT 2023/0414813-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025).

Ressalte-se ainda, que o simples fato da testemunha necessitar de perguntas complementares para rememorar fatos ocorridos há considerável lapso temporal não macula a validade da prova, especialmente quando se trata de agentes que lidam cotidianamente com múltiplas ocorrências semelhantes.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida
.

III. MÉRITO

Reconhecida a validade probatória, passa-se ao exame da suficiência do conjunto probatório para sustentação da condenação.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo nº 2023.07.000412-QUI, que atestou tratar-se de maconha a substância arrecadada.

A autoria emerge do depoimento do policial militar DANIEL SILVA DA SILVA, que confirmou que, após denúncia de intenso movimento típico de tráfico, a guarnição abordou o Recorrente em frente ao imóvel indicado, encontrando em sua posse a arma e os entorpecentes.

Embora a Defesa sustente fragilidade probatória, verifica-se que o depoimento policial foi considerado firme e coerente pelo Juízo sentenciante, encontrando respaldo nos demais elementos dos autos, inclusive na apreensão de significativa quantidade de droga fracionada em 30 invólucros, além de quantia em dinheiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova, especialmente quando harmônicos com o conjunto probatório, como se verificou no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...) Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024).

Ademais, a quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas ao numerário apreendido e ao contexto da abordagem decorrente de informação sobre movimentação típica de comércio ilícito, afastam a tese de insuficiência probatória e evidenciam a destinação mercantil da substância.

Inviável, portanto, a absolvição por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto inexistente dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, ao analisar as circunstâncias judiciais, a sentença consignou elementos concretos indicativos de maior reprovabilidade da conduta, destacando que o local era reiteradamente apontado em denúncias anônimas como ponto de venda de drogas, bem como o contexto da apreensão simultânea de entorpecentes e arma de fogo. Tal conjuntura evidência maior inserção do Recorrente em ambiente de mercancia ilícita e incompatibilidade com a figura do traficante eventual, revelando dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, afastando a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.06.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico, consiste em fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.
5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2835387 MG 2025/0008648-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025).

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03.

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo nº 2023.07.000116-BAL, no qual concluiu o Perito Criminal que a arma de fogo em questão encontrava-se em condições de funcionamento, apresentando potencialidade lesiva no momento da perícia, e que a munição encaminhada, ao ser detonada, igualmente evidenciou potencial lesivo.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo no mesmo conjunto probatório que embasou a condenação pelo tráfico, notadamente o depoimento policial que confirmou a apreensão da espingarda calibre 36 e das munições em poder do Recorrente.

A alegação de ausência de prova segura da posse ou porte
não prospera
, pois, a arma foi localizada durante abordagem realizada em via pública, em contexto de flagrante, caracterizando o porte ilegal.

Igualmente improcede
a tese de inexistência de laudo pericial, haja vista o referido laudo constar nos autos (ID 32174566), bem como ter sido expressamente mencionado na sentença, atestando a potencialidade lesiva do armamento.

Também não há falar em atipicidade material, porquanto o delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de portar arma de fogo de uso permitido sem autorização, sendo prescindível a demonstração de risco concreto.

Inviável, ainda, a desclassificação para o art. 12, da Lei nº 10.826/03, pois a apreensão não ocorreu no interior de residência, mas em contexto de abordagem externa, caracterizando porte e não mera posse.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A fixação da pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal revela-se devidamente justificada, pois o magistrado de piso não se limitou a exasperar a reprimenda de modo abstrato, mas valorou negativamente circunstâncias judiciais concretas, extraídas do contexto delitivo e da prova colhida.

Com efeito, ao proceder à primeira fase da dosimetria, o Juízo consignou maior grau de reprovabilidade da conduta (culpabilidade acentuada), destacando um cenário de mercancia ilícita desenvolvido em ambiente de intensa lesividade social, com repercussões que extrapolam a esfera individual e atingem diretamente a coletividade, sujeito passivo do delito.

Assim, evidenciada a presença de circunstância judicial desfavorável, mostra-se proporcional e adequada a elevação moderada da pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em patamar apenas um ano acima do mínimo cominado ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.06, preservando-se a individualização da pena e afastando-se qualquer alegação de arbitrariedade.

Na 2ª fase, ausentes agravantes ou atenuantes, manteve-se a pena em 06 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na 3ª fase, afastou-se o redutor do art. 33, § 4º, por elementos concretos de dedicação à traficância, permanecendo a pena definitiva do tráfico no mesmo patamar.

No tocante ao crime de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826.03), a dosimetria foi corretamente mantida na sentença, eis que na 1ª fase, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa; na 2ª fase, ausentes agravantes ou atenuantes, preservou-se a pena intermediária no mesmo patamar; e, na 3ª fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, tornou-se definitiva a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em conformidade com os parâmetros legais e sem qualquer vício de fundamentação que autorize reforma.

Assim, não se verifica ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais em relação a ambos os crimes, tendo o Juízo de origem fundamentado adequadamente a fixação das penas-bases e a manutenção das reprimendas nas fases subsequentes, em estrita observância aos critérios do art. 59, do CP e à sistemática trifásica do art. 68 do mesmo diploma.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026